Tribunal: TJSP
Processo: 1029845-44.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Ficou incontroversa a cobrança indevida no cartão da autora, reconhecida inclusive pela ré em manifestação administrativa. Inexistência de devolução voluntária ou administrativa do valor cobrado, configurando má-fé e atraindo

Ementa:
Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Ficou incontroversa a cobrança indevida no cartão da autora, reconhecida inclusive pela ré em manifestação administrativa. Inexistência de devolução voluntária ou administrativa do valor cobrado, configurando má-fé e atraindo a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). Presente o abalo moral, diante da cobrança injustificada e da inércia da ré, justificando a indenização fixada em R$ 7.000,00. Crédito com fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial, tratando-se de obrigação ilíquida, cujo valor só se tornará exigível após o trânsito em julgado da sentença. Classificação como crédito extraconcursal, insuscetível de submissão ao plano de recuperação. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.